Tribunal: STF
Processo: ARE 1386754
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHER O ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA INCIDENTE SOBRE O DIFAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação cível - Mandado de segurança - Direito Tributário - Diferencial de alíquota em operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de São Paulo - Tese firmada no julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal - ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’ - Exigência do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza - Validade da legislação estadual ao instituir a FECP, naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal - Precedentes do STF - Sentença denegatória da segurança parcialmente reformada - Recurso do Impetrante parcialmente provido” (e-doc. 5). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24, a al. a do inc. III e o inc. I do art. 146 e as als. a, c, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.093 da repercussão geral (e-doc.6).



    Argumentam que, “ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1093, não tenha expressamente se referido ao FECP, exigir a cobrança do acessório quando se reconhece ser inconstitucional a cobrança do principal é decidir contrariamente ao julgamento do Tema 1093” (fl. 6, e-doc. 6). 



    Alegam que, “permitir a cobrança do FECP (acessório ao DIFAL), em um cenário em que o STF declarou a inconstitucionalidade do DIFAL (principal), significa, ao mesmo tempo, (i) negar o que foi decidido pela STF no Tema 1093 e na ADI 5469, e (ii) permitir a existência de conflitos de competência entre os Estados, que deve ser resolvida no plano da lei complementar, como determina o art. 146 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 6). 



    Pedem se reconheça “o direito das recorrentes de não recolher o adicional do FECP incidente sobre o DIFAL” (fl. 8, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais alegadamente contrariados (e-doc. 7).



    As agravantes sustentam ser “a jurisprudência utilizada pela decisão agravada (ARE 1344927) (…) inaplicável no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 8). 



    4. Em 24.6.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento deste recurso (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) Ressalvado o entendimento anterior exarado, em 21.02.2021, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 1287019, com Repercussão Geral (Tema 1.093), decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços DIFAL/ICMS, antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, a saber: 



    ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 



    A fim de evitar insegurança jurídica e prejuízos aos Estados, os Ministros do STF modularam os efeitos da decisão [Tema 1.093] a fim de que produza efeitos apenas a partir de 2022, afastando a modulação para as ações judiciais em curso que discutam a mesma questão, como no caso em comento. 



    Ou seja, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, há a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional em momento posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 87/2015 para a cobrança do Diferencial de Alíquota DIFAL. (…)



    No que se refere ao Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza FECP, instituído pela Lei Estadual nº 16.006/2015, não se mostra possível a extensão da tese fixada no Tema nº 1.093 pelo STF. 



    Isso porque, aquela Corte vem decidindo pela validade dos adicionais criados pelos Estados em favor dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após a vigência das Emendas Constitucionais nº 33/2001 e 42/2003, e desde que com estas não sejam conflitantes, a saber: (…)” (fls. 6-8, e-doc. 5). 



    O Tribunal de origem concluiu pela validade da cobrança do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza – FECP, instituído pela Lei estadual n. 16.006/2015, “ainda que instituídos após a vigência das Emendas Constitucionais nº 33/2001 e 42/2003, e desde que com estas não sejam conflitantes” (fl. 7, e-doc. 5).



    No recurso extraordinário, as agravantes alegam que “exigir a cobrança do acessório quando se reconhece ser inconstitucional a cobrança do principal é decidir contrariamente ao julgamento do Tema 1093” (fl. 6, e-doc. 6).



    Como se pode verificar, os fundamentos relacionados à alegada impossibilidade de cobrança do FECP trazidos no recurso extraordinário, não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “(…) Está claro, nesses termos, que não tendo o TJ/SP analisado a validade da cobrança do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza FECP, instituído pela Lei Estadual nº 16.006/2015, sob a perspectiva apresentada pelas agravantes (‘exigir a cobrança do acessório quando se reconhece ser inconstitucional a cobrança do principal é decidir contrariamente ao julgamento do Tema 1093’), inviável é a análise da matéria por esse Pretório Excelso, sendo o caso de aplicação do enunciado da Súmula nº 284-STF, mostrando-se deficiente a fundamentação do recurso extraordinário interposto na origem” (e-doc. 17).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora